Tribunal: TJDFT
Processo: 0714867-97.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE RISCO (GAR). CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TEMA 163/STF. RESTITUIÇÃO DEVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810/STF E TEMA 905/STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que extinguiu o feito sem julgamento de mérito em razão da falta e interesse de agir.

2. Em suas razões recursais o Recorrente requer a reforma da sentença ao argumento de que possui legítimo interesse no feito, devendo a parte recorrida proceder ao ressarcimento dos valores indevidamente retidos a título de contribuição previdenciária incidentes sobre a Gratificação por Atividade de Risco (GAR). Sustenta que, não tendo direito à incorporação da gratificação por ocasião de sua aposentadoria, é incabível o desconto previdenciário sobre a rubrica. Assim, pleiteou o ressarcimento dos valores indevidamente retidos a título de contribuição previdenciária incidentes sobre a GAR.

2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Deferido o pedido de gratuidade de justiça. Foram ofertadas contrarrazões.

3. Conforme consignado no julgamento do Recurso Inominado 0714866-15.2024.8.07.0016 (Acórdão 1895060, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 22/7/2024, publicado no DJE: 1/8/2024. Pág. sem página cadastrada.), inexiste submissão do Poder Judiciário ao Tribunal de Contas do Distrito Federal de modo que se evidencia, no caso, o interesse de agir do autor.

5. A questão objeto do recurso refere-se à incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação por Atividade de Risco (GAR).

6. Conforme a tese fixada no Tema 163 do STF, “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade.”

7. Decorre que em se tratando a Gratificação por Atividade de Risco (GAR) de parcela não incorporável à aposentadoria do servidor, cabível a restituição das quantias descontadas em folha de pagamento a título de contribuição previdenciária incidente sobre a gratificação, na forma pleiteada e não impugnada especificamente, observando-se a interrupção da prescrição alcançada na ação de protesto judicial, processo no 0709818-06.2023.8.07.0018.

8. No que se refere à atualização do débito, o STF, no Tema 810, fixou que aos débitos oriundos de relação jurídico-tributária devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia. O STJ, no Tema 905, fixou que “A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, §1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.”

10. A Lei Complementar Distrital no 943/2018 deu nova redação ao artigo 2o da Lei Complementar Distrital no 435/2001, determinando a aplicação da Taxa SELIC para atualização de créditos de natureza tributária e não tributária de titularidade do Distrito Federal a partir de 1/6/2018, data de sua entrada em vigor. Com a superveniência da Emenda Constitucional no 113/2021, por sua vez, estabeleceu-se, a partir de 9/12/2021, que a Taxa SELIC passaria a ser o índice a ser aplicado nas condenações judiciais que envolvam a Fazenda Pública.

11. No caso, o ressarcimento refere-se a valores descontados indevidamente entre os anos de 2018 e 2023. Tendo em vista que a aplicação do INPC encontra-se limitada até 14/02/2017, como decidido pelo Conselho Especial do TJDFT no julgamento da AIL 2016.00.2.031555-3, e diante do disposto na Lei Complementar Distrital no 943/2018 e na Emenda Constitucional no 113/2021, o montante da condenação deverá sofrer incidência da Taxa SELIC, que engloba tanto os juros de mora quanto a recomposição das perdas inflacionárias. Nesse sentido: (Acórdão 1895060, 07148661520248070016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 22/7/2024, publicado no DJE: 1/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

12. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para condenar a parte Recorrida a promover a restituição das quantias descontadas, a título de contribuição previdenciária incidente sobre a Gratificação por Atividade de Risco (GAR), na folha de pagamento do servidor recorrente, observando-se a interrupção da prescrição alcançada na ação de protesto judicial, processo no 0709818-06.2023.8.07.0018. O montante da condenação deverá sofrer incidência da Taxa SELIC na forma acima fixada.

13. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de Recorrente vencido.

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.